Tribunal: TJDFT
Processo: 0702033-18.2021.8.07.0000
Órgão julgador: J.J. COSTA CARVALHO
Órgão colegiado: CÂMARA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-06-01
Data de publicação: 2021-06-25

Ementa:
CONFLITO NEGATIVO DE JURISDIÇÃO. CONEXÃO PROBATÓRIA. PROCESSOS EM FASES DISTINTAS.

1. A competência será determinada pela conexão probatória quando a prova de uma infração ou de qualquer de suas circunstâncias elementares influir na prova de outra infração.

2. Não obstante exista conexão probatória, não se justifica a reunião de processos que se encontram em fases distintas, porque afronta os princípios da celeridade e da economia processual. Quando há motivo relevante, a reunião não é imperativa, aplicando-se a parte final do art. 80 do CPP

3. Conflito de Jurisdição conhecido para declarar competente o d. Juízo da Vara Criminal e Tribunal do Júri do Riacho Fundo.